Tribunal: TJBA
Processo: 8018675-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018675-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REINALDO MIRANDA PINTO Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NAS REFERÊNCIAS IV E V - IMPETRANTE QUE PERCEBE GHPM – CUMULAÇÃO DEVIDA - ATO OMISSIVO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ - NEGADO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – LEI Nº 12.566/2012 - POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 DECRETADA PELO PLENO DESTA CORTE - VANTAGEM COM NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL PARA DEFERIMENTO - VANTAGEM QUE IMPORTA NA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ARTIGO 121, DA LEI 7.990/2001 - INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/03 E 47/05 - ALEGAÇÕES DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E DE OFENSA AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RECHAÇADAS – CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À NECESSÁRIA COERÊNCIA DOS JULGADOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GAP IV NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE DESDE A IMPETRAÇÃO, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP V DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DA PERCEPÇÃO DA REFERÊNCIA ANTERIOR COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO ABATIDOS OS VALORES JÁ PERCEBIDOS. 1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse. 2. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência ou a prescrição alegadas. 3. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade”, mas sim a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ. 4. A parte impetrante pretende ver reconhecido direito decorrente da interpretação da norma contida nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e 12.566/12, cujos efeitos concretos servem de suporte jurídico ao pleito, tendo apresentado as provas que entendeu suficientes à comprovação do direito cujo reconhecimento ora pleiteia. 5. Assente o entendimento nesta corte de que a GAP – Gratificação de Atividade Policial tem natureza jurídica de vantagem com caráter geral comprovada pela ausência de análise individual para deferimento. 6. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado. 7. Cumulatividade da GHPM e GAP que se reconhece conforme entendimento firme deste Tribunal por possuírem tais gratificações origens distintas, sendo a primeira uma vantagem de caráter pessoal destinada apenas àqueles que concluíram cursos com aproveitamento, enquanto a GAP, instituída pela Lei 7.145/97, tem a finalidade de compensar o exercício da atividade militar e os riscos a ela inerentes. 8. Segurança concedida em parte em filiação desta Relatoria ao entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, em atenção ao princípio do colegiado, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante a percepção da GAP, na referência IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAP V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV, em vista de previsão legal do artigo 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, lei estadual 7.990/2001, atendendo-se à forma e tempo estabelecidos na Lei Estadual n.° 12.566/12. 9. Já decorridos mais que 12 (doze) meses da data da impetração, para efeito de cumprimento da obrigação de fazer, deve ser implantada imediatamente a GAP V. 10. Efeitos patrimoniais que devem incidir com pagamento de possíveis valores retroativos referentes a diferenças desde a impetração, com correção na forma estabelecida pela EC 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, ressalvados e descontados os valores percebidos a título de GAP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018675-20.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante REINALDO MIRANDA PINTO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação a gratuidade da Justiça, afastar a necessidade de suspensão pelo TEMA 1017, do STJ, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .